Tribunal: TJMT
Processo: 0001268-31.2012.8.11.0085
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-18
Data de publicação: 2020-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001268-31.2012.8.11.0085
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), EDSON JOSE BARROS (APELADO), JOSE FRANCISCO PASCOALAO - CPF: 250.536.388-96 (ADVOGADO), ELTO FRANCISCO BARROS - CPF: 345.242.401-44 (APELADO), MARGARETE HELENA MARTINS DE AGUIAR - CPF: 126.079.528-40 (APELADO), NILSON ANTONIO DE AGUIAR - CPF: 191.826.008-72 (APELADO), SANDRA SCHLICKMANN RUSCHEL - CPF: 906.042.611-87 (APELADO), MUNICIPIO DE TERRA NOVA DO NORTE - CNPJ: 01.978.212/0001-00 (APELANTE), ALINE ALENCAR DE OLIVEIRA - CPF: 021.503.821-56 (ADVOGADO), ALINE ALENCAR DE OLIVEIRA - CPF: 021.503.821-56 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE TERRA NOVA DO NORTE - CNPJ: 01.978.212/0001-00 (APELADO), EDSON JOSE BARROS (APELANTE), ELTO FRANCISCO BARROS - CPF: 345.242.401-44 (APELANTE), JOSE FRANCISCO PASCOALAO - CPF: 250.536.388-96 (ADVOGADO), MARGARETE HELENA MARTINS DE AGUIAR - CPF: 126.079.528-40 (APELANTE), NILSON ANTONIO DE AGUIAR - CPF: 191.826.008-72 (APELANTE), SANDRA SCHLICKMANN RUSCHEL - CPF: 906.042.611-87 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO DO MUNICÍPIO DE TERRA NOVA DO NORTE E JULGOU PREJUDICADO O RECURSO ADESIVO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO- AÇÃO DE INDENIZAÇÃO COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – COMERCIANTES QUE SE ENCONTRAVAM INSTALADOS NO TERMINAL RODOVIÁRIO DO MUNICÍPIO- DETERMINAÇÃO DE DESOCUPAÇÃO EM CUMPRIMENTO A DECISÃO JUDICIAL PROFERIDA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA – PERMISSÃO DE USO DE BEM PÚBLICO- ESPÉCIE DE ATO ADMINISTRATIVO PRECÁRIO QUE PODE SER REVOGADO UNILATERALMENTE E A QUALQUER TEMPO – SUPREMACIA DO INTERESSE PÚBLICO SOBRE O PRIVADO – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE DA ADMINISTRAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZOS – SENTENÇA REFORMADA – APELO DO MUNICÍPIO PROVIDO- RECURSO ADESIVO PREJUDICADO.

A permissão de uso de espaço público, concedida ao particular, é realizada a título precário, podendo ser revogada a qualquer tempo pela administração, justamente pelo fato de ser um ato administrativo, o que por certo não pode ser confundido com contrato de locação.

Nessa linha de intelecção prevalece o interesse público sobre o privado, motivo pelo qual a lei faculta que a administração possa reaver, a qualquer tempo, o bem público que permitiu o uso pelo particular.

A retomada do bem foi devidamente motivada e fundamentada, visto que se deu em razão de decisão judicial proferida em Ação Civil Pública, de maneira que ao Município não caberia outra providência a não ser notificar os autores para desocupação ante a iminência do prédio ruir.

Além disso, os autores da ação indenizatória não demonstraram por qualquer espécie de documento o alegado prejuízo, uma vez que pela narrativa dos autos se extrai que eles se utilizavam do espaço público sem qualquer contraprestação.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível e recurso adesivo interpostos pelo Município de Terra Nova do Norte e Edson José de Barros e outros contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Terra Nova do Norte que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação de indenização com pedido de tutela antecipada proposta por Edson José de Barros e outros.

O Município de Terra Nova do Norte alega que a interdição do Terminal Rodoviário do Município foi postulada nos autos da Ação Civil Pública – Código 50875 uma vez que havia iminente risco de ocorrer graves acidentes, o que foi constatado por meio de laudos e perícias realizadas pelo Corpo de Bombeiros do Estado de Mato Grosso e, em razão disso, a prefeitura notificou os comerciantes que lá exerciam suas atividades para retirada de objetos e equipamentos.

Sustenta que os comerciantes não possuíam qualquer tipo de instrumento contratual com a Prefeitura, uma vez que há muitos anos houve um incêndio no paço municipal, ocasião em que vários documentos se perderam, existindo apenas poucas notificações acerca de débitos junto ao Departamento de Tributação.

Alega que os comerciantes em sua maioria não recolhiam qualquer espécie de contribuição ao Município para usar o espaço no Terminal Rodoviário, muito embora houvesse lançamento no sistema e cobrança pela Administração.

Afirma que inexistem nos autos comprovação dos pedidos formulados na inicial uma vez que não há como pleitear a reparação por um dano hipotético ou eventual, sendo certo que a administração municipal agiu em consonância aos princípios da legalidade, moralidade e da supremacia do interesse público na interdição do local.

Assegura que, em relação aos danos morais, quem contratou com a Prefeitura foram as empresas e não as pessoas físicas indicadas na exordial e como é sabido para caracterização de dano moral à pessoa jurídica necessário se faz a comprovação dos danos à imagem e ao bom nome comercial.

Requer a total improcedência dos pedidos formulados na preambular, ou caso não seja possível, pugna pela redução do valor arbitrado a título de danos morais.

Edson José de Barros e outros apelam, adesivamente, pugnando pela majoração do valor arbitrado a título de danos morais tendo em vista que o valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) rateado entre os cinco autores da ação totaliza a importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada um, o que se revela ínfimo.

Pontuam que os danos materiais ficaram devidamente comprovados nos autos motivo pelo qual são devidos nos termos do pedido na peça vestibular.

Ao final requerem o provimento do recurso para que seja majorado o valor arbitrado a título de danos morais e o acolhimento do pedido de indenização por danos materiais.

Ambos os Recorridos apresentaram contrarrazões.

Instada a manifestar a Procuradoria de Justiça deixou de emitir parecer por entender que inexiste interesse público a justificar a intervenção ministerial.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Ressai dos autos que Edson José Barros, Elton Francisco Barros, Margarete Helena Martins de Aguiar, Nilson Antonio de Aguiar e Sandra Schlisckmann Ruschel ajuizaram ação de indenização com pedido de tutela antecipada em face do Município de Terra Nova do Norte aduzindo em síntese que:

“como é cediço, através da ação civil pública de cumprimento de obrigação de fazer com pedido de liminar (Código: 50875 – Processo n. 345/2012) foi concedida pelo Juízo de piso a liminar para interdição do Terminal Rodoviário, proibindo completamente o desenvolvimento de qualquer atividade comercial e a circulação de pessoas, ante o iminente risco de morte constatado pelo Corpo de Bombeiros e pelas perícias realizadas pelo CAOP/MT".

Os requerentes são comerciantes e tinham seu ramo de comércio no prédio do Terminal Rodoviário, sendo que inicialmente esclarecem que não possuem em mãos qualquer tipo de contrato com a Prefeitura, sendo que requereram administrativamente cópia, porém sem êxito.

Afirmam que conforme ficará comprovado no curso da lide a Prefeitura lhes cobra um aluguel pela utilização do espaço físico que utilizam no aludido prédio.

Discorrem acerca da utilização de imóveis públicos, sendo que no caso deles se trata de contrato de concessão remunerada ante o pagamento de taxa mensal.

Narram que a interdição do local se deu por inércia da Prefeitura que deixou correr uma investigação séria a respeito das condições do prédio e, mesmo sabendo das irregularidades, cobrava as taxas de permanência, até que eclodiu a mencionada ação civil pública o que lhes trouxe imensos prejuízos, ante o fechamento de seus comércios.

Buscam com a medida judicial o ressarcimento pelos prejuízos materiais e morais sofridos com a mencionada interdição.

Oportunizado o contraditório o Município de Terra Nova do Norte deixou transcorrer o prazo para apresentar contestação.

Após algumas tentativas de realizar audiência o magistrado singular proferiu sentença nos autos julgando parcialmente procedentes os pedidos para condenar o município a indenizar os autores em danos morais no importe de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais)”.

São esses os fatos a serem analisados.

Com efeito, a responsabilidade civil é a obrigação de reparar dano causado a outrem na esfera patrimonial. Para que se configure a responsabilidade civil há necessidade de três pressupostos: o fato administrativo (qualquer conduta comissiva ou omissiva de agente público); o resultado danoso e nexo de causalidade entre o fato administrativo e o resultado danoso.

É cediço que a Constituição Federal consagrou em seu art. 37, §6o, a responsabilidade da administração pública pelos danos causados por seus agentes em face do administrado, consagrando a conhecida responsabilidade objetiva do Estado, que independe de dolo ou culpa, decorrente da teoria do risco administrativo que recai sobre o Estado.

De acordo com os ensinamentos do renomado jurista Celso Antônio Bandeira de Mello, a
"responsabilidade objetiva é a obrigação de indenizar que incumbe a alguém em razão de um procedimento lícito ou ilícito que produziu uma lesão na esfera juridicamente protegida de outrem", e completa dizendo que "para configurá-la basta, pois, a mera relação causal entre o comportamento e o dano
" (BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio. Curso de Direito Administrativo. São Paulo: Ed. Malheiros, 26a edição, 2009, p. 995).

Dessa forma, para a caracterização do dever de indenizar por parte da administração pública, bem como das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos, há necessidade de que se mostrem presentes a conduta ilícita, o dano e o nexo causal entre a conduta e o dano suportado pelo ofendido.

Assentadas tais premissas, cumpre passar ao exame das razões dos apelos.

No caso concreto, a questão é bastante objetiva. Na inicial, foi alegado pelos Recorridos que em razão de liminar concedida em Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público, foram proibidos de desenvolver suas atividades comerciais no terminal Rodoviário de Terra Nova do Norte.

De acordo com os autores da ação indenizatória eles mantinham com a administração contrato de concessão de uso a título oneroso o que não é negado pela Prefeitura Municipal de Terra Nova do Norte, apesar de nenhuma das partes trazer aos autos qual seria o ajuste mantido entre elas, com suas cláusulas, prazo e condições.

Porém, antes de adentrar na celeuma posta necessário se faz diferenciar permissão e concessão de acordo com o disposto em lei.

A Lei Federal n. 8.987, artigo 2o, inciso II, apresenta a seguinte definição para a concessão de serviço público:

II - concessão de serviço público: a delegação de sua prestação, feita pelo poder concedente, mediante licitação, na modalidade de concorrência, à pessoa jurídica ou consórcio de empresas que demonstre capacidade para seu desempenho, por sua conta e risco e por prazo determinado;

Logo em seguida a mencionada legislação traz a definição para permissão,
in verbis
:

IV - permissão de serviço público: a delegação, a título precário, mediante licitação,
da prestação de serviços públicos
, feita pelo poder concedente à pessoa física ou jurídica que
demonstre capacidade para seu desempenho, por sua conta e risco
.

Neste aspecto, valiosa se mostra as lições de Hely Lopes Meirelles, vejamos:

Permissão é o ato administrativo negocial, discricionário e precário, pelo qual o Poder Público faculta ao particular a execução de serviços de interesse coletivo, ou o uso especial de bens públicos, a título gratuito ou remunerado, nas condições estabelecidas pela Administração. Não se confunde com a concessão, nem com a autorização:
a concessão é contrato administrativo bilateral. (...) Pela Concessão contrata-se um serviço de utilidade pública
; (...)
Pela permissão faculta-se a realização de uma atividade de interesse concorrente

do permitente , do permissionário e do público
. (in Direito Administrativo Brasileiro, 41aed. atualizada até a Emenda Constitucional 84, de 2.12.2014, São Paulo: Editora Malheiros, p. 207/208).
(Grifei)

Assim, pela definição explicitada em lei, a espécie retratada nos autos, embora ausente qualquer documento, refere-se a permissão de uso.

E, a permissão de uso de espaço público, concedida ao particular, é realizada a título precário, podendo ser revogada a qualquer tempo pela administração, justamente pelo fato de ser um ato administrativo, o que por certo não pode ser confundido com contrato de locação.

Nessa linha de intelecção prevalece o interesse público sobre o privado, motivo pelo qual a lei faculta que a administração possa reaver, a qualquer tempo, o bem público que permitiu o uso pelo particular.

Ademais, a retomada do bem foi devidamente motivada e fundamentada, visto que se deu em razão de decisão judicial proferida em Ação Civil Pública, de maneira que ao Município não caberia outra providência a não ser notificar os Apelados para desocupação ante a iminência do prédio ruir.

Nesse contexto, ausente se mostra a ilegalidade do ato administrativo questionado nesta demanda, ante o caráter precário, unilateral e discricionário da permissão de uso, a qual pode ser concedida ou revogada de acordo com os critérios da conveniência e oportunidade, observando-se a supremacia do interesse público sobre o particular.

Além disso, necessário se faz registrar que os Apelados não demonstraram por qualquer espécie de documento o alegado prejuízo, uma vez que pela narrativa dos autos se extrai que eles se utilizavam do espaço público sem qualquer contraprestação.

Isso porque alegaram que pagavam “alugueis” pela utilização do local, mas nenhum, repito, nenhum dos Recorridos trouxe sequer um recibo, ou algo semelhante que pudesse comprovar o alegado.

Nesse diapasão, por qualquer ângulo que se analise a questão posta, não há como imputar qualquer responsabilidade ao ente público municipal pelos supostos danos sofridos pelos Apelados.

Portanto, imperiosa se mostra a necessidade de reforma da sentença recorrida para julgar totalmente improcedentes os pedidos veiculados na preambular.

Por consequência fica prejudicada a análise do recurso adesivo.

Posto isso, dou provimento ao apelo formulado pelo Município de Terra Nova do Norte, julgando prejudicado o recurso adesivo aviado por Edson José de Barros e outros.

Em razão do provimento do apelo a sucumbência deve ser suportada exclusivamente pelos autores da demanda.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/08/2020